Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-71.2017.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Danos morais e materiais – Falecimento de preso no interior penitenciária estadual – Ainda que demonstrada a ocorrência de suicídio da vítima o Estado responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Dever de preservar e garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia – Precedentes do STF e do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Danos morais e materiais – Falecimento de preso no interior penitenciária estadual – Ainda que demonstrada a ocorrência de suicídio da vítima o Estado responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal – Dever de preservar e garantir a incolumidade daqueles que estão sob sua custódia – Precedentes do STF e do STJ – Sentença reformada – Recurso provido em parte.